Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720827-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ANA ISABEL AVELAR COSTA DESPACHO ANA ISABEL AVELAR COSTA, em petição de ID 51331889, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1069 (REsp 1.870.834/SP), sob o rito dos repetitivos. Não obstante, em consulta ao site do STJ, consta que o mérito foi julgado, mas ainda não houve disponibilização do inteiro teor do paradigma. Dessa forma, não tendo havido ainda a publicação do acórdão respectivo, não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime de repetitivos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do precedente acima mencionado (Tema 1069). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014